Tribunal: STF
Processo: Rcl 87538
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de reclamação ajuizada pelo Município de São José dos Campos contra acórdão proferido pela Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do Agravo Interno nº 1016288-31.2017.8.26.0577/50000. 



    A decisão manteve o indeferimento de seguimento ao recurso extraordinário interposto pelo ente municipal, em ação que determinou o fornecimento de insulinas de ação rápida (Humalog ou NovoRapid), bomba de infusão de insulina com monitoramento contínuo de glicose e insumos relacionados.



    O reclamante sustenta que a decisão impugnada viola as Súmulas Vinculantes nº 60 e 61, ao afastar indevidamente a aplicação dos Temas 6 e 1.234 da repercussão geral. 



    Alega, em síntese, que os insumos pleiteados não estavam incorporados às listas do SUS à época do ajuizamento da ação e que, mesmo após a incorporação, a indicação médica não seguiria os critérios do Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT), caracterizando, assim, uso off label.



    Afirma que a responsabilidade pelo fornecimento, nos termos do Tema 1.234, recai sobre o Estado de São Paulo, e não sobre o Município, em razão do elevado custo anual do tratamento. Ademais, ressalta que o ente estadual nem sequer foi incluído no polo passivo da ação originária.



    Diante disso, requer, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão reclamada em relação ao Município de São José dos Campos. No mérito, pede a procedência da reclamação para cassar definitivamente o acórdão impugnado, com observância dos Temas 6 e 1.234 e das Súmulas Vinculantes nº 60 e 61.



    É o relatório. Decido.



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.



    Transcrevo os fundamentos da decisão reclamada (eDoc. 8):



    “Em princípio, este Magistrado vinha sustentando em suas decisões que aludido tema, nas ações distribuídas antes da publicação do acórdão paradigma, não teriam repercussão sobre o caso concreto. 



    Porém, melhor analisando o aresto de referência que deu origem ao tema, verifico que o Colendo Supremo Tribunal Federal determinou a aplicação imediata da tese firmada. 



    No entanto, em que pese a obrigatoriedade da aplicação da tese fixada no Tema 6 ser imediata e exigir o cumprimento de novos pressupostos elencados, tais devem ser adotados ao caso específico quando a matéria tratada no recurso tiver pertinência com a questão constitucional discutida. 



    Isto posto, cuidando-se a espécie de demanda ajuizada visando a obtenção de insulinas incorporadas em atos normativos do SUS, bomba de infusão e insumos, não há incidência da mencionada tese, porque tal decisão refere-se à controvérsia sobre a obrigatoriedade de o Poder Público fornecer medicamento de alto custo. 



    Nesse contexto, verifica-se que a decisão agravada está de acordo com a orientação firmada pela Corte Suprema e apenas aplicou a sistemática da repercussão geral, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC. 



    Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao agravo interno.” (grifos acrescidos)



    Transcrevo a ementa do julgado:



    “Agravo Interno. Ação de obrigação de fazer. Recurso Extraordinário. Negado seguimento. Improvimento. 



    I. Caso em Exame 



    1. Agravo interno interposto pelo Município de São José dos Campos contra decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, relativo ao Tema 6 do STF, com base no artigo 1.030, I, “a”, do CPC. O recorrente alega que a decisão impugnada desrespeitou o disposto no Tema 6/STF, uma vez que sua aplicação é imediata e requer o provimento do recurso para remessa dos autos ao órgão colegiado para juízo de retratação. 



    II. Questão em Discussão 



    2. A questão em discussão consiste em determinar se a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 6, sobre a concessão de medicamentos de alto custo, se aplica ao caso concreto, onde se busca a obtenção de insulinas incorporadas em atos normativos do SUS, bomba de infusão e insumos. 



    III. Razões de Decidir 



    3. O recurso apenas comporta provimento se demonstrada a ausência de similitude fática com a tese do STF sob a sistemática da repercussão geral. 



    4. A decisão agravada está de acordo com a orientação do STF, aplicando a sistemática da repercussão geral conforme o art. 1.030, I, “a”, do CPC. 



    IV. Dispositivo e Tese 



    5. Nega-se provimento ao agravo interno. 



    Tese de julgamento: 1. A aplicação imediata da tese firmada no Tema 6 do STF é obrigatória, mas deve ser adotada ao caso específico quando pertinente à questão constitucional discutida. 2. A decisão agravada está de acordo com a orientação do STF e aplica corretamente a sistemática da repercussão geral.” (grifos acrescidos)



    A parte reclamante não tem razão ao alegar que a decisão questionada desconsiderou os precedentes com efeito vinculante estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 6 e 1.234 da repercussão geral.



    Em situações como a presente, envolvendo medicamento incorporado ao SUS e integrante do Grupo 1A do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF), a competência, via de regra, é da Justiça Federal, em observância aos acordos interfederativos e seus respectivos fluxos, homologados pelo Supremo Tribunal Federal ao fixar a tese do Tema 1.234-RG. 



    Isso porque, em consonância com o acordo interfederativo estabelecido no “item 6” e “Anexo I” da tese firmada no julgamento do Tema 1.234, os medicamentos classificados no Grupo 1A do CEAF são de aquisição centralizada pelo Ministério da Saúde, sendo da União a responsabilidade pela aquisição e custeio desses insumos. 



    Aos Estados e ao Distrito Federal incumbem apenas funções de apoio logístico, limitadas à programação, armazenamento, distribuição e dispensação dos medicamentos, sem qualquer atribuição quanto ao ônus financeiro decorrente de sua disponibilização. 



    Apesar disso, a modulação dos efeitos do julgado impede a aplicação retroativa dessa orientação, no que diz respeito tão somente às regras de competência, resguardando, assim, a competência da Justiça Estadual para as ações ajuizadas antes da publicação do acórdão de mérito no DJe, independentemente de envolverem medicamentos incorporados ou não incorporados ao SUS. Confira-se:



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional e Administrativo. 3. Saúde. Fornecimento de medicamento. 4. RE 1.366.243 (Tema 1.234-RG) e Súmula Vinculante 60. 5. Medicamento incorporado pelo SUS. Grupo 1-A. Responsabilidade da União. Ação ajuizada na Justiça Estadual. 6. Modulação dos efeitos da decisão, complementada pelo julgamento dos embargos de declaração opostos pela União. Medicamento incorporados e não incorporados. Alteração de competência apenas das ações ajuizadas após a publicação do resultado do julgamento (19.9.2024). 7. Ação ajuizada em 12.4.2024 e, portanto, antes do marco temporal. Manutenção do processo na Justiça Estadual. 8. Negado provimento ao agravo regimental.”



    (Rcl 71705 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 22-02-2025, DJe de 05-03-2025 - grifos acrescidos)



    Nesse sentido, destacam-se as seguintes decisões monocráticas proferidas em reclamações análogas: Rcl 84.757, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 22/09/2025; Rcl 84.461, de minha relatoria, DJe de 19/09/2025; e Rcl 79.984, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 02/06/2025. 



    No caso em exame, a ação foi proposta na origem em 2017, data anterior à publicação do resultado do julgamento de mérito do Tema 1.234 no DJe, em 11/10/2024. Assim, o processo deve permanecer na Justiça Estadual, ainda que envolva medicamento incorporado ao SUS e classificado no Grupo 1A do CEAF, cabendo ao ente que suportou o ônus financeiro no processo pleitear o posterior ressarcimento integral, nos moldes do acordo interfederativo estabelecido no item 6 e no Anexo I da tese firmada no julgamento do Tema 1.234. Veja-se: 



     “VI. MEDICAMENTOS INCORPORADOS



    6) Em relação aos medicamentos incorporados, conforme conceituação estabelecida no âmbito da Comissão Especial e constante do Anexo I, os Entes concordam em seguir o fluxo administrativo e judicial detalhado no Anexo I, inclusive em relação à competência judicial para apreciação das demandas e forma de ressarcimento entre os Entes, quando devido.



    [...]



    4) Resumo dos fluxos aprovados na Comissão Especial



    [...]



    4.1) Medicamento incorporado: deverá ser observada a atribuição de responsabilidade definidas em autocomposição nesta Corte, dividida por medicamentos incluídos no Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF), Componente Básico da Assistência Farmacêutica (CBAF) ou Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica (CESAF), da seguinte forma, em regra: 



    [...] 



    a) Grupo 1A do CEAF: Competência da Justiça Federal e responsabilidade de custeio total da União, com posterior ressarcimento integral aos demais entes federativos que tenham suportado o ônus financeiro no processo, salvo se tratar de ato atribuído aos Estados na programação, distribuição ou dispensação;



    AUDIÊNCIA '''' 1234-28 DE NOVEMBRO DE 2023



    FLUXO ADMINISTRATIVO/JUDICIAL DE INCORPORADOS - CEAF



    GRUPO 1A



    [...]



    ANÁLISE JUDICIAL



    Competência da Justiça Federal, diante da concordância de que a União deve compor o polo passivo, com ressarcimento posterior pela União, caso os demais entes federativos sejam responsabilizados pelo fornecimento do medicamento no processo judicial, salvo se tratar de ato atribuído aos estados.



    O(a) magistrado(a) deverá obrigatoriamente seguir os seguintes passos, sucessivamente:



    INCISO I: O(a) juiz(a) deverá analisar, à luz do controle de legalidade, qual a fase do fluxo de distribuição do medicamento, especificamente do caso dos autos, determinando o fornecimento em face de qual ente público deve fornecê-lo (União, em regra, ou estado, nas hipóteses previstas no próprio fluxo).



    INCISO II-A: Caso seja apontada dificuldade operacional de aquisição, o(a) juiz(a) deverá determinar diretamente ao fornecedor que entregue o medicamento ao ente federativo que suportou o ônus de fornecimento nos autos, seguindo o art. 11, § 2º, da Recomendação CNJ nº 146/2023, com possibilidade de aplicação de multa em caso de descumprimento em face do terceiro, sem prejuízo de outras medidas eventualmente cabíveis. Em qualquer situação, eventuais discussões sobre o preço do medicamento, a cargo dos distribuidores, fornecedores, fabricantes e representantes, não podem servir de empecilhos para o fornecimento do fármaco ao jurisdicionado.



    [...]



    INCISO III: Caso haja impossibilidade de fornecimento em face do ente público originalmente responsável, o juiz poderá redirecionar aos demais entes que compõem o polo passivo.



    INCISO IV-A: Inexistindo ressarcimento administrativo e comprovada a responsabilidade da União, o(a) magistrado(a) deverá, a critério do ente federativo que cumpriu a determinação judicial, nos próprios autos determinar que a União, por intermédio do FNS, realize o repasse fundo a fundo ou o depósito em conta judicial, nos termos do art. 17 da Recomendação recentemente aprovada pelo CNJ.



    INCISO IV-B: No caso da União custear a obrigação dos outros entes federados, será determinado o ressarcimento.” (grifos acrescidos)



    Assim, não prospera a alegação da reclamante de que a decisão impugnada teria violado a aplicação do Tema 6 da repercussão geral, o qual trata de medicamentos não incorporados ao SUS. Isso porque é incontroverso que o caso em exame versa sobre medicamento já incorporado ao SUS (eDoc. 5, fls. 8-9), sendo, portanto, inviável suscitar a aplicação do Tema 6 à demanda sob o argumento de que a indicação médica caracterizaria uso off label.



    Evidencia-se, assim, a inexistência de teratologia ou manifesta ilegalidade na decisão impugnada, uma vez que o Tribunal de origem, no exercício regular de sua competência, analisou adequadamente a aplicação dos precedentes invocados. 



    Para divergir de tal conclusão, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório, providência inadmissível na via estreita da reclamação constitucional.



    Com base nesses fundamentos, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Brasília, 19 de novembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente